Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-66.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR APOSENTADO. LEIS 10.484/2002 E 14.131/2021. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 35%. REMUNERAÇÃO BRUTA DEDUZIDOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento.
2. A Lei 10.484/2002 é específica para empréstimos consignados realizados pelos militares do Distrito Federal. Também se aplica à hipótese a Lei 14.131/2021, que amplia em 5% o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para os militares dos Estados e do Distrito Federal.
3. A limitação dos descontos referentes aos empréstimos consignados incide sobre 35% da remuneração bruta do servidor.
4. Apelação provida. Sentença reformada.